Tribunal: TJES
Processo: 5002492-46.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002492-46.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDILSON TEIXEIRA DUARTE e outros (3)
AGRAVADO: ALDEMIR TEIXEIRA RIBEIRO
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento N.º 5002492-46.2021.8.08.0000

Recorrente: Edilson Teixeira Duarte, Marilena Fernando Duarte, Ericson Teixeira Duarte e Helena Louback Fernandes Duartes

Recorrido: Aldemir Teixeira Ribeiro

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELAT
ÓRIO

EDILSON TEIXEIRA DUARTE, MARILENA FERNANDO DUARTE, ERICSON TEIXEIRA DUARTE e HELENA LOUBACK FERNANDES DUARTES
formalizaram a interposição do presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO, sem pedido de antecipação da tutela recursal,
em face da
DECIS
ÃO
(Id. 1266435 – pág. 07/10) reproduzida de forma ilegível, proferida pelo
JUIZO DA VARA DE
ÓRFÃOS E SUCESSÕ
ES DE SERRA
–
COMARCA DA CAPITAL,
nos autos da A
ÇÃ
O DE INVENT
ÁRIO
dos bens deixados por
ROMÃ
O DUARTE, GABRIEL DUARTE E EROTHILDES DUARTE
(Processo n
º 0009043-95.2012.8.08.0048), cujo
decisum
resolveu as impugnações apresentadas e determinou a retificação das primeiras declarações para
“
a) fazer constar como herdeiros Benjamin Duarte e João Duarte, o primeiro falecido, sem descendentes e o segundo com indicação de seu estado e juntada de certidão de
ó
bito, se for o caso; b) a exclusão de todos os sobrinhos-netos arrolados como herdeiros do inventá
rio,
à
exce
ção do inventariante e de seus irmãos, filhos do inventariado Aldemar, em respeito ao provimento jurisdicional de fls. 325/337, alcançado pela preclusão; c) a adequação do bem objeto de partilha para os patamares reais escriturados no registro, com a devida delimitação das frações ideais de cada autor da herança, sem ignorar o coproprietário JOÃO DUARTE ou qualquer outro, bem como a juntada da certidão de RGI ATUALIZADA do im
ó
vel, com todas as modificações ocorridas no decorrer dos anos, inclusive referente ao inventário de nº 048.980.233.828. d) que sejam mencionadas e habilitadas as mencionadas cessões de direitos hereditários de fls. 578;”

Inconformados, os Recorrentes destacam, em sí
ntese, que: (I) n
ão subsiste citação do Herdeiro Benjamin Duarte, havendo o Magistrado afastado a necessidade de citação, ao argumento que o mesmo faleceu ap
ó
s os Autores da Herança, sem deixar descendentes, caracterizando nulidade processual insanável; (II) a necessidade de substituição do Inventariante ALDEMIR TEIXEIRA RIBEIRO, por não figurar no rol de legitimados do artigo 617, do C
ó
digo de Processo Civil.

Diante da ausência de pedido de antecipação da tutela recursal, bem como restando verificado que o Recorrido apresentou voluntariamente Contraminuta (Id. 1340879), pugnando pelo desprovimento do Recurso, a hipótese é de imediato julgamento do mérito da presente irresignação.

É o relat
ó
rio, no essencial.
Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento.

Vit
ó
ria - ES, 24 de agosto de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento N.º 5002492-46.2021.8.08.0000

Recorrentes: Edilson Teixeira Duarte, Marilena Fernando Duarte, Ericson Teixeira Duarte e Helena Louback Fernandes Duartes

Recorrido: Aldemir Teixeira Ribeiro

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

EDILSON TEIXEIRA DUARTE, MARILENA FERNANDO DUARTE, ERICSON TEIXEIRA DUARTE e HELENA LOUBACK FERNANDES DUARTES
formalizaram a interposição do presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO, sem pedido de antecipação da tutela recursal,
em face da
DECIS
ÃO
(Id. 1266435 – pág. 07/10) reproduzida de forma ilegível, proferida pelo
JUIZO DA VARA DE
ÓRFÃOS E SUCESSÕ
ES DE SERRA
–
COMARCA DA CAPITAL,
nos autos da A
ÇÃ
O DE INVENT
ÁRIO
dos bens deixados por
ROMÃ
O DUARTE, GABRIEL DUARTE E EROTHILDES DUARTE
(Processo n
º 0009043-95.2012.8.08.0048), cujo
decisum
resolveu as impugnações apresentadas e determinou a retificação das primeiras declarações para
“
a) fazer constar como herdeiros Benjamin Duarte e João Duarte, o primeiro falecido, sem descendentes e o segundo com indicação de seu estado e juntada de certidão de
ó
bito, se for o caso; b) a exclusão de todos os sobrinhos-netos arrolados como herdeiros do inventá
rio,
à
exce
ção do inventariante e de seus irmãos, filhos do inventariado Aldemar, em respeito ao provimento jurisdicional de fls. 325/337, alcançado pela preclusão; c) a adequação do bem objeto de partilha para os patamares reais escriturados no registro, com a devida delimitação das frações ideais de cada autor da herança, sem ignorar o coproprietário JOÃO DUARTE ou qualquer outro, bem como a juntada da certidão de RGI ATUALIZADA do im
ó
vel, com todas as modificações ocorridas no decorrer dos anos, inclusive referente ao inventário de nº 048.980.233.828. d) que sejam mencionadas e habilitadas as mencionadas cessões de direitos hereditários de fls. 578;”

Inconformados, os Recorrentes destacam, em sí
ntese, que: (I) n
ão subsiste citação do Herdeiro Benjamin Duarte, havendo o Magistrado afastado a necessidade de citação, ao argumento que o mesmo faleceu ap
ó
s os Autores da Herança, sem deixar descendentes, caracterizando nulidade processual insanável; (II) a necessidade de substituição do inventariante ALDEMIR TEIXEIRA RIBEIRO, por não figurar no rol de legitimados do artigo 617, do C
ó
digo de Processo Civil.

A propósito da controvérsia, cumpre trazer à colação as razões de decidir expostas pelo Magistrado de Primeiro Grau
, no que importa ao objeto da presente irresignação,
verbatium:

“Quanto aos ví
cios de cita
ção de João Duarte e Benjamin Duarte;

Quanto ao herdeiro João Duarte, importa dizer que nas primeiras declarações o inventariante não o menciona, nem há juntada pelos impugnantes de certidão de
ó
bito.

Contudo, pode se observar que João Duarte
é
um dos irmã
os copropriet
ários do im
ó
vel objeto do presente inventário, que não foi decretada sua ausência ou morte presumida, bem como que nã
o h
á
certid
ão de
ó
bito juntada aos autos.

Absolutamente invi
á
vel que
o Inventariante simplesmente possa presumir seu falecimento sem deixar descendentes pelo simples fato de que contaria hoje com aproximadamente 105 anos. Muito embora possa ser provável, devem ser utilizados meios jurídicos pr
ó
prios para a obtençã
o de tal desiderato.

O CC em seu art. 6º é expresso no sentido de que a morte só se presume nas hip
ó
teses legais, e esta não
é
uma delas. Ademais, apenas para fins comparativos, a pessoa mais velha do mundo conta com 117 anos e 41 dias atualmente, segundo o Guinness (https://www.guinnessworldrecords.com.br/world-records/67477-oldest-person-living-female).

Com relação a Benjamin Duarte, pode-se notar pelas certidõ
es de ó
bito de fls. 05 e 587 que
é
irmão bilateral dos autores da herança, mas, ainda assim não foi sequer mencionado pelo inventariante em suas primeiras declarações.

Por outro lado, nota-se na certidão mencionada que o herdeiro não deixou descendentes, razão pela qual nã
o h
á que se falar em direito de representação de seu esp
ó
lio. De todo modo, deveria ter sido mencionado como herdeiro pr
é
-morto sem descendentes.

Quanto
à
condi
ção de herdeiro e inventariante de Aldemir Teixeira Ribeiro;

Apesar de ponto comum levantado por todos os impugnantes, desnecessários tecer maiores digressões sobre a condição de inventariante conferida a Aldemir Teixeira Ribeiro, considerando que a mat
é
ria já foi tratada pelo E. TJES em Agravo outrora interposto nestes autos. Na ocasião, decidiu o colegiado que poderia a parte exercer o cargo de inventariante, posto que filho de um dos inventariados, Aldemar Teixeira Ribeiro. Segue a ementa do julgado:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSTITUIÇÃ
O DE INVENTARIANTE E PROCESSAMENTO CONJUNTO DE INVENT
Á
RIOS. ROL PREVISTO NO ARTIGO 990, DO C
Ó
DIGO DE PROCESSO CIVIL. RELATIVIZA
ÇÃ
O. AUS
Ê
NCIA DE DEMONSTRA
ÇÃ
O DE BENS OUTROS ESTRANHOS AQUELE DISCUTIDO NO PROCESSO QUE N
Ã
O PERMITE O AFASTAMENTO DA REGRA INSERTA NO ARTIGO 1044, DO C
ÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Afigura-se legitimado para o ajuizamento da Açã
o Origin
ária de Inventário o Recorrido, porquanto visivelmente flagrante o seu interesse, seja porque a conclusão do Inventário de seu genitor depende da conclusão daquela, seja porque, ultrapassado o prazo assinalado pela Lei Processual qualquer interessado pode fazê-lo, inclusive, o Juiz ex officio, destacando-se que, na hip
ó
tese, constatou-se que os herdeiros quedaram-se inertes nesse mister por lapso temporal superior a 20 (vinte) anos. II. A ordem preferencial estabelecida no artigo 990, do C
ó
digo de Processo Civil, não
é
absoluta, cabendo sua relativização em casos excepcionais, desde que devidamente fundamentada pelo Magistrado, como ocorreu na causa, nos termos supra. III. No caso em apreç
o, n
ão restou visualizada qualquer alegação que descredencie o Recorrido, havendo, pelo contrário, alegaçõ
es de suposta inger
ência pelo herdeiro que atualmente encontra-se na posse do único bem im
ó
vel inventariado, o que respalda, pelo menos por ora, a permanência do Recorrido na inventarianç
a. IV. N
ão restando demonstrada, ao menos atrav
é
s de elementos de cognição desta fase, a existência de outros bens estranhos à
discuss
ão dos autos, impõe-se a aplicação da regra inserta no artigo 1.044, do C
ó
digo de Processo Civil. V. Recurso conhecido e improvido. ACORDA a Egr
é
gia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação retro mencionada, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048159001360, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂ
MARA C
ÍVEL, Data de Julgamento: 15/09/2015, Data da Publicação no Diá
rio: 23/09/2015).

Portanto, trata-se se mat
é
ria preclusa e, considerando a ausência de fato superveniente que macule a atuação do inventariante, descabida sua remoção do encargo, em especial por via inadequada pretendida (art. 623, parágrafo único do CPC).”

Com efeito, no que pertine à aludida necessidade de citação da pessoa de Benjamin Duarte, cumpre esclarecer que o mesmo já era falecido ao tempo da abertura do presente Inventário, consoante se observa da Certidão de Óbito acostada ao Id. 1265886 - pág. 45, não havendo, nesse sentido, se falar em qualquer nulidade do procedimento em relação à ausência de sua citação, constando, outrossim, do sobredito documento que o
de cujus
“
não deixou testamento, não deixou bens a inventariar, não deixou herdeiros e não deixou filhos
”.

Nestes termos, agiu com acerto o Magistrado de Primeiro Grau ao determinar que o Inventariante, ora Recorrido, promovesse retificação às Primeiras Declarações no sentido de relacionar Benjamin Duarte como herdeiro pré-morto em relação ao momento da abertura do Inventário, sendo tal diligência suficiente para fins de afastar qualquer irregularidade passível de acometer o transcurso alusivo ao processamento do Inventário.

Em relação à destituição do Inventariante, os Recorrentes apenas reproduziram a mesma fundamentação já analisada por este Egrégio Tribunal de Justiça e prontamente rechaçada no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº 048159001360, cuja Ementa restou reproduzida acima.

Em sendo assim, não verifico não subsistir superfície jurídica a amparar as razões recursais expostas através da presente irresignação, cabendo, nestes termos, a manutenção integral da Decisão combatida.

Isto posto,
conheço e nego provimento ao Agravo de Instrumento
, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE INSANÁVEL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE HERDEIRO PRÉ-MORTO EM RELAÇÃO À ABERTURA DO INVENTÁRIO. DETERMINAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DAS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES PARA FAZÊ-LO CONSTAR COMO HERDEIRO FALECIDO SUFICIENTE PARA AFASTAR QUALQUER IRREGULARIDADE NOS TERMOS DO ARTIGO 620, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESTITUIÇÃO DO INVENTARIANTE DO ENCARGO. MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTA EGRÉGIA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL NO JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
048159001360. AUSÊNCIA DE NOVO CONTEXTO FÁTICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
In casu,
não se vislumbra nulidade em relação à ausência de
da pessoa de Benjamin Duarte, haja vista que o mesmo já era falecido ao tempo da abertura do Inventário, consoante se observa da Certidão de Óbito acostada ao Id. 1265886 - pág. 45, constando, inclusive, do sobredito documento que o
de cujus
“
não deixou testamento, não deixou bens a inventariar, não deixou herdeiros e não deixou filhos
”.

II. Agiu com acerto o Magistrado de Primeiro Grau ao determinar a retificação no sentido de determinar que o inventariante promovesse retificação às Primeiras Declarações no sentido de relacionar Benjamin Duarte como herdeiro pré-morto em relação ao momento da abertura do inventário, sendo tal diligência suficiente para fins de afastar qualquer irregularidade passível de acometer o transcurso do processamento do inventário, eis que atende aos requisitos constantes do artigo 620, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

III. O inconformismo recursal também não merece prosperar e
m relação à destituição do Inventariante, posto que os Recorrentes apenas reproduziram a mesma fundamentação já analisada por este Egrégio Tribunal de Justiça e prontamente rechaçada no Acórdão objeto do oportuno julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº 048159001360,
não sendo revelado contexto fático diferente daquele sobre o qual já se pronunciou este Órgão julgador.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos Votos, conhecer do Recurso de Agravo de Instrumento e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do Voto do Eminente Desembargador Relator.